Tribunal: STF
Processo: AI 849196
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.